Tribunal: TJDFT
Processo: 0001581-73.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001581-73.2013.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JALES DE ALMEIDA SILVERIO DESPACHO Esta Presidência indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 15586180). Manejados agravos direcionados às Cortes Superiores, o STJ determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no REsp 1.495.146/MG (Tema 905) (ID 15586187). Passo seguinte, determinou-se o sobrestamento dos apelos especial e extraordinário (ID 15586189). Julgado o paradigma pela Corte Superior, em juízo de admissibilidade, houve a inadmissão do recurso especial e a negativa de seguimento do extraordinário (ID 15586191). Por sua vez, o DF interpôs agravo interno e agravo endereçado ao STJ. O Conselho da Magistratura deste Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno (ID 15586204). O STJ negou provimento ao recurso (ID 17908555, p. 32/34). O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal para adoção do regime da repercussão geral, haja vista o RE 870.947/SE (Tema 810). Não obstante, na oportunidade da realização do juízo de admissibilidade, já houve a apreciação do recurso extraordinário à luz do decidido no Tema 810, situação, inclusive, que ensejou a interposição do mencionado agravo interno. Logo, verifica-se que as providências nesta instância restam esgotadas, razão pela qual os autos devem ser encaminhados à vara de origem para adoção das medidas pertinentes. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019